Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703949-83.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 54703816 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de contrarrazões, o banco réu, ora apelado, suscita as seguintes preliminares: não conhecimento do apelo interposto por violação ao princípio da dialeticidade recursal, preclusão consumativa e inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o ora apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024 15:36:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador